Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008040-39.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : SAMOEL PEREIRA BORGES
Agravados : CECILIO ANTONIO SOUZA E ESPOLIO DE RITA PEREIRA DE CARVALHO
Número do Protocolo: 1008040-39.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMOEL PEREIRA BORGES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Imissão de Posse” (Proc. 1007206-27.2021.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra CECILIO ANTONIO SOUZA, e também contra o ESPOLIO DE RITA PEREIRA DE CARVALHO, indeferiu o pedido de imissão do autor na posse do imóvel localizado na Av. Bahia, n° 709, Vila Operaria, Matrícula no 23.342, em Rondonópolis/MT, e também o pedido alternativo de arbitramento de aluguel, porque, segundo o magistrado, o feito demanda dilação probatória, já que o requerido encontra-se na posse do imóvel desde 2015 (cf. Id. n. 86716489).
O agravante afirma que, em 25.09.2012, celebrou com Rita Pereira de Carvalho um contrato de compra e venda pelo qual adquiriu o imóvel objeto da ação, mas até hoje não conseguiu ser imitido na posse, porque, em um primeiro momento, o imóvel estava alugado para terceiros, e depois, em 2016, o agravado, que é ex-marido de Rita, passou a morar na casa a partir de 2014 depois de ter ajuizado ação anulatória da escritura de compra e venda, esta, porém, que, em 2019, foi julgada improcedente por sentença já transitada em julgado.
Alega que passou todo esse tempo tentando ser imitido na posse da casa, e agora, já não há nada que justifique que a medida não seja imediatamente deferida, pede a efetivação de seu direito.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja deferido o pedido de “IMISSÃO DO AUTOR/LETIGIMO PROPIETARIO na POSSE DO IMOVEL situado na Avenida Bahia, n° 709, Vila Operaria, na cidade de Rondonópolis, objeto da ação anulatória, conforme transcrito na escritura, de Livro I, 12 -F, FLS, 22/23 do imóvel residencial, avaliado no valor atualizado venal R$ 104.532,24 (cento e quatro mil e quinhentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), até o julgamento do mérito deste processo, concedendo assim, o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação, sob pena da hipótese de não ocorrer a desocupação voluntaria, que seja deferido desde já a ser cumprido por oficiais de justiça, facultando a utilização de força policial e arrombamento, caso haja resistência, observando -se, todavia, a legalidade e utilização do apenas necessário (sem excessos) para cumprir a ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite do valor dado a ação, ou subsidiariamente , seja arbitrado desde logo a importância de R$ 826,13 (oitocentos e vinte e seis reais e treze centavos), conforme atualização realizada pelo BBC em anexo, A TÍTULO DE ALUGUEL em desfavor do requerido/agravado, dando a efetiva contraprestação pelo uso indevido da propriedade do autor, até o julgamento de mérito da lide, ou, até a efetiva entrega da posse do imóvel ao autor” (cf. Id. n. 86716475).
É o breve relatório
O instituto da imissão na posse deriva do direito real de propriedade, e, assim, está, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, e, assim, para que o pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e demonstre a existência de posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228); em síntese objetiva, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.
Já que a lei não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), devendo o autor apresentar prova segura, embora sumária e precária, da aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).
No presente caso, os argumentos do autor são relevantes, especialmente quanto à probabilidade do direito, afinal, os documentos apresentados comprovam a aquisição do imóvel situado na Avenida Bahia, n° 709, Vila Operaria, na cidade de Rondonópolis/MT, por meio do contrato de compra e venda celebrado em 25.09.2012 (Id. n. 86716496), e, também, que a ação anulatória ajuizada por Cecilio foi julgada improcedente, e a sentença já transitou em julgado (cf. Id. n. 86720953).
Portanto, não há justificativa para que seja postergado o acesso do agravante ao imóvel legitimamente adquirido há quase uma década.
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada, para imitir o autor na posse do imóvel de sua legítima propriedade, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária de Cecilio Antonio Souza (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator